Tribunal: TJMT
Processo: 1003295-07.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003295-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 878.189.731-68 (APELADO), JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.010.991-80 (ADVOGADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELANTE), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (APELANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELANTE), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO – JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.

1.

É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.

2. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.

3. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao
status quo ante
, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter rem
, somente quando comprovado a existência de débitos.

4. O princípio da causalidade para fins de atribuição do ônus da sucumbência pressupõe a triangularização da relação jurídica processual, o que não ocorreu nos autos.

5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003295-07.2021.8.11.0003

APELANTE: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO: LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Quantias Pagas com pedido de liminar n. 1003295-07.2021.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA
, em que se julgou
“PROCEDENTE a 'Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga' proposta por LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA, em desfavor de MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, com qualificação nos autos, para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 02 de março de 2017, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da parte ré a restituição dos valores pagos pela autora, exceto o valor da corretagem, em parcela única, com o decote da importância paga ao corretor e IMPT, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do trânsito em julgado desta decisão, condenando a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.”
(ID. 152780568).

Aduz que,
“a mera retenção de 10% dos valores pagos atualizados, percentual este não expresso no dispositivo, mas sim na fundamentação, não tem aptidão de recompor o necessário equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, mormente porque a rescisão contratual desmotivada traz prejuízos diversos e de grande monta para a incorporadora/vendedora, bem como a todos os demais adquirentes do empreendimento.”.

Sustenta que
“o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça esposado no bojo do EREsp 59.870/SP, estabelece que a retenção deve ser de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos, prescindindo da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela empreendedora com o loteamento”.

Argumenta que
“a restituição dos valores deveria observar a metodologia prevista no instrumento contratual em sua cláusula 18ª. Referida cláusula prevê que para fins de apuração dos valores pagos pelo apelado, mister excluir o que foi pago a título de juros e multa por atraso no pagamento”.

Aponta que o termo inicial da contagem de juros deverá ser a partir do trânsito em julgado, pois “
a mora só restará eventualmente caracterizada após o trânsito em julgado, na fase de cumprimento da sentença, quando será definido o valor a restituir e o momento para tanto”.

Defende que
“os pedidos iniciais foram acatados, contudo a parte Apelante decaiu sobre parte mínima do pedido, porém a condenação no ônus da sucumbência recaiu no percentual de 100% para a parte apelante, em clara contradição com o preceito de julgamento parcial dos pedidos, e em observância aos ditames jurisprudenciais”.

Sobre os honorários, alega que “
é amplamente possível a estimação do valor do proveito econômico. No caso telado, o valor do proveito econômico da Apelada será o valor a ser devolvido.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de majorar a retenção para 25%, bem como permitir a restituição na forma da cláusula contratual nº 18 e alterar o ônus sucumbencial, afastando a multa aplicada (ID. 152780574)

Em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (id. 152780579).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Quantias Pagas com pedido de liminar n. 1003295-07.2021.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA
, em que se julgou
“PROCEDENTE a 'Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga' proposta por LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA, em desfavor de MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, com qualificação nos autos, para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 02 de março de 2017, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da parte ré a restituição dos valores pagos pela autora, exceto o valor da corretagem, em parcela única, com o decote da importância paga ao corretor e IMPT, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do trânsito em julgado desta decisão, condenando a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.”
(ID. 152780568).

Em suma, a parte autora alegou na inicial que adquiriu um imóvel junto as apelantes cujo pagamento foi estabelecido da seguinte maneira:
“- Valor do imóvel R$ 60.960,00 (sessenta mil, novecentos e sessenta reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) pagos no ato da assinatura do contrato, mais R$ 57.960,00 (cinquenta e sete mil novecentos e sessenta reais) em 150 (cento e cinquenta) parcelas, no valor de R$ 386,40 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), acrescidos de juros remuneratórios de 0,5% a. m. (meio por cento ao mês) e corrigidas monetariamente pelo INPC, com vencimento no dia 20 de cada mês, nos termos da Cláusula segunda do Contrato.”

Afirmou que “
a situação financeira da Requerente se modificou, em virtude de no último ano, estar sofrendo com problemas de saúde, tendo que arcar com enormes gastos para tratamento de sua saúde, e ainda está sob risco cirúrgico.”
.

E que “
entregou Carta de próprio punho solicitando o distrato, porém recebeu como resposta que a MAIOR PARTE das quantias pagas seriam retidas, sem especificar quais seriam esses valores, tendo em vista que alguns não estavam claros, como impostos, despesas diversas”.

Inconformada, ingressou com a presente ação buscando a rescisão contratual, bem como para que haja a correta restituição dos valores.

A requerida apresentou contestação informando que o contrato é regular de acordo com a lei, bem como que as retenções são legais, pugnando ao fim pela improcedência dos pedidos (ID. 152780536).

A sentença julgou procedentes os pedidos (ID. 152780568).

Inconformado, a empresa apelou aduzindo que as clausulas contratuais são válidas, bem como que deve haver a majoração da retenção para 25% (vinte e cinco por cento), bem como que seja alterado o termo inicial do juros moratório e que seja a parte autora compelida ao pagamento de sucumbência.

Partindo da pretensão acerca da cobrança de taxa de fruição, esta não convence, porque o que se vendeu foi apenas um lote, e não imóvel com casa construída, a se justificar o percebimento de montante que, em regra, seria como aluguel do imóvel.

Dessa forma, é caso de ser afastada a responsabilidade pelo pagamento da taxa de fruição como pretendido pela apelante, tendo em vista que se trata apenas de lote de terreno em que não há prova de edificação a gerar qualquer proveito econômico.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLÊNCIA – TAXA DE FRUIÇÃO – LOTE DE TERRENO SEM EDIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – ARRAS – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DEVIDA – ARTIGOS 417 E 418 DO CÓDIGO CIVIL – IPTU – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ A RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, bem como ausentes evidências de que o apelante tenha deixado de auferir lucro em razão da privação da posse do imóvel, não há que se falar em cobrança da taxa de fruição. [...]" (TJMS. Apelação Cível n. 0839357-48.2017.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 17/07/2019, p: 19/07/2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE LOTE - RESCISÃO POR CULPA DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES - INDENIZAÇÃO PELO USO E FRUIÇÃO - LOTE SEM BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE - ARRAS CONFIRMATÓRIAS - RETENÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - NÃO CABIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Em se tratando de Compromisso Particular de Compra e Venda de lote, não demonstrada a edificação de benfeitorias a viabilizar o uso efetivo do bem pelos promissários compradores, não há que se falar em indenização a título de uso e fruição. A rescisão do negócio por culpa dos promissários-compradores não importa na perda do sinal por eles pago (arras confirmatórias), se não foi pactuado que tal valor se deu a título de arras penitenciais. Se ambas as partes foram sucumbentes em parte da demanda, deve-se aplicar a sucumbência recíproca prevista no art. 86, do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10086170039530001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019) destaquei

Portanto, o pleito da taxa de fruição não merece prosperar.

Nesse passo, sobre restituição de valor referente ao IPTU, com a rescisão contratual e o retorno ao
status quo ante
, o imóvel volta ao patrimônio da requerida, portanto não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter rem.

Por outro lado, havendo qualquer débito em aberto deixado pelo comprador, a retenção é permitida.

Nesse ínterim:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS JURÍDICAS – INCIDÊNCIA DA LEI DE N.º 9.514/97 – AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE CONTRATO FOI REGISTRADO NO REGISTRO DE IMÓVEL – CONTRATO RESCINDIDO PELA IMPOSSIBILIDADE DA COMPRADORA EM ARCAR COM O PAGAMENTO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS, DEVENDO SER OBSERVADA A RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) EM FAVOR DA VENDEDORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. 1. Restando incontroverso que o pedido de rescisão contratual decorre da impossibilidade da compradora/requerente, ora apelada, continuar com o pagamento das parcelas convencionadas, evidentemente, não há como se imputar à vendedora/requerida, ora apelante, qualquer culpa, de modo que o parcial provimento deste apelo é medida que se impõe. 2. Deve ser afastada a pretensão da requerida, ora apelante, para que incida a Lei de n.º 9.514/1997, haja vista que, no caso, não há prova do registro do contrato no Registro de Imóvel. 3. O pedido de rescisão formulado na exordial, deve ser analisado, uma vez que o compromissário comprador, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato, com o percentual de retenção a ser analisado. 4. Nesse aspecto, como a culpa pela rescisão contratual é da compradora/requerente, ora apelada, bem como inexistindo qualquer prova de prejuízo sofrido pela vendedora/requerida, ora apelante, estabeleço o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores adimplidos, a título de retenção em favor da última.
5. Eventuais débitos de IPTU, condomínio e taxas, existentes sobre o imóvel e de responsabilidade da requerente, ora apelada, devem ser abatidos do percentual de devolução de valores a ser promovido pela requerida, ora apelante, desde que adequadamente comprovados em sede de liquidação de sentença.
6. A correção monetária deve incidir a partir dos respectivos desembolsos, uma vez que ela não é pena, mas apenas fator de recomposição do poder de compra da moeda aviltada pela inflação. 7. Já o cômputo inicial dos juros de mora, dos valores a serem restituídos pela requerida, ora apelante, deve incidir do trânsito em julgado.
(N.U 1013114-39.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

Logo, a retenção acerca de IPTU é permitida.

Ademais, em que pese à requerida afirmar que, em caso de culpa do comprador, a retenção nunca será menos que 25%, o STJ firmou entendimento de que o percentual, sendo entre 10 e 25%, é razoável.

O STJ e esta Câmara sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DESCONSTITUTIVA c/c PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO HÍGIDA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Inexistência da alegada violação ao art. 535 do CPC/73, pois não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial, tendo em vista que a Corte de origem apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado acerca de todas as questões relevantes à correta solução da controvérsia.
2. A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
Desse modo, a discussão acerca do percentual de retenção, no caso, pressupõe o reexame dos fatos da causa, bem como das cláusulas do respectivo contrato, o que encontra obstáculo nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ. 3. Em suas razões recursais, o recorrente limitou-se a apontar a impropriedade de sua condenação à devolução dos valores pagos a título de taxa condominial e de decoração, sem, contudo, indicar o dispositivo legal que teria sido violado, acarretando a deficiência da fundamentação do apelo, circunstância esta que atrai a aplicação analógica da Súmula 284 do STF. 4. "A apreciação, na hipótese, do quantitativo em que as partes saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum demandam a incursão no suporte fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula 7 deste Sodalício". (AgRg no AREsp 562.130/ES, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 13/04/2016) 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 725.986/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PLEITO A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CORRETAGEM - PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO – RESCISÃO DO CONTRATO - PARCELAS PAGAS -RETENÇÃO – PERCENTUAL – RESTITUIÇÃO DE IPTU – IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE-COMPRADOR RELATIVO AO PERÍODO EM QUE ESTEVE IMITIDO NA POSSE DO BEM - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DESPROVIDO. “O tema não se sujeita ao conceito de inovação recursal, eis que a alegação de prescrição é de ordem pública. Preliminar contrarrecursal rejeitada.” (...) (Agravo de Instrumento, Nº 70084442318, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 26-11-2020). De acordo com o decidido no REsp n° 1.551.956/SP, recurso repetitivo, “incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere”. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato.
"A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados " (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017)
. A parte apelante/adquirente do imóvel foi quem deu causa à rescisão do contrato, além de ter estado na posse do bem durante o respectivo período, razão pela qual descabido o pleito a restituição dos valores referente à IPTU.” (N.U 0023490-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021).

Desse modo, o percentual de retenção dos valores pagos pelo comprador, em caso de rescisão contratual por vontade desse, se dará entre as marcas percentuais mínima e máxima fixadas pela jurisprudência, a depender ainda das circunstâncias que permeiam o processo, a evidenciar um maior ou menor prejuízo da incorporadora/construtora.

No presente caso, considerando todo o que já foi exposto, bem como que a efetiva devolução do imóvel as requeridas, permitirá a revenda do imóvel em valor atualizado, reduzindo qualquer margem prejuízo, assim, não é razoável definir a alíquota de retenção em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total efetivamente pago pela parte Autora.

Assim, entendo que o percentual fixado em 10% (dez por cento) pela decisão
a quo
, não se mostra razoável, razão pela qual majoro para 20% (vinte por cento).

Já quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença merece reparos. Isso porque, o STJ ficou entendimento no julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, de que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

Precedente desta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE COMPRADORA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 10% PELO JUIZ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PERCENTUAL FIXADO É INADEQUADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS PROMITENTES COMPRADORES APÓS A SOLICITAÇÃO DE DISTRATO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DOS DESEMBOLSOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DOS UROS DE MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ diz que, “em caso de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos” (AgInt no REsp 1822638/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019), e não havendo demonstração de que é inadequado o percentual fixado, deve ser mantido o que foi definido na sentença. (...) 4. “A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso quando houver rescisão de contrato de compra e venda de imóvel”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1645384/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021). 5. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002, é no sentido de que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação”
(N.U 0008107-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 06/04/2022).

Por fim, no que diz respeito à condenação da parte autora a sucumbência, tenho que o pleito não prospera, isto porque, como bem demonstrado nos autos, havia motivos para a parte autora ingressar com a medida judicial afim de ver resguardados seus direito em face da legislação vigentes e das orientações jurisprudenciais.

De tal modo ainda, que o autor obteve provimento integral em seus pedidos, resultando na sucumbência em desfavor da apelante.

Logo, não há que se falar em condenação de honorários sucumbenciais em face da parte autora.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso para determinar a majoração da taxa de retenção em 20% (vinte por cento) sobre o valor total pago, bem como fixar o marco inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão.

Mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023